Tribunal: TJDFT
Processo: 0701245-64.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701245-64.2018.8.07.0014 Classe judicial: Embargos de Declaração em Apelação Cível Embargante: Sage Brasil Software S/A Embargada: G.M.B. de Alencar Cosméticos D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Sage Brasil Software S/A (fls. 1-3, Id. 13963550) contra o acórdão (fls. 1-10, Id. 13408332) que deu provimento ao recurso manejado pela embargada. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 4 de março de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator